Tribunal: TJES
Processo: 0010277-72.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010277-72.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIOVANI MONTOVANI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO COM BASE NO SUBSÍDIO. LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E LEI COMPLEMENTAR Nº 420/07. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Giovani Montovani interpôs apelação cível contra a sentença que julgou improcedente a "Ação de Cobrança por Acidente de Serviço", proposta contra o Estado do Espírito Santo, objetivando o pagamento de diferença na indenização por acidente de trabalho com base no regime de subsídio e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno de duas questões principais:
(I) a adequação do cálculo da indenização por acidente de trabalho com base na modalidade de remuneração do recorrente, em razão da aplicação da Lei Estadual n. 8.279/2006 em conjugação com a Lei Complementar n. 420/2007;
(II) a existência de dano moral em decorrência da suposta inadequação no cálculo da indenização. Pagamento a menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A interpretação conjunta das Leis n. 8.279/2006 e n. 420/2007 impõe que a base de cálculo da indenização para militares da ativa seja o valor do subsídio, uma vez que a remuneração do recorrente se dá por essa modalidade, e não mais por soldo.
4. A tese jurídica fixada pelo TJES em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000) reafirma a necessidade de utilização do subsídio como base de cálculo para a indenização em casos de acidente em serviço.
5. Em relação ao pedido de indenização por danos morais, o simples desacerto no critério de pagamento não gera, por si só, situação que justifique reparação moral, não havendo demonstração de constrangimento ou vexame.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças de indenização por acidente de serviço, com base em dia/subsídio, de acordo com a Lei Estadual n. 8.279/2006 e a Lei Complementar n. 420/2007.
7. Juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E até 09-12-2021, sendo que, após essa data, aplica-se a Taxa Selic, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021.
8. A pretensão de indenização por danos morais é julgada improcedente.
9. Dada a sucumbência recíproca, as custas processuais são repartidas em 50% para cada parte, sendo o Estado isento do pagamento de sua cota (Lei Estadual n. 9.974/2013). A fixação dos honorários fica para fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

Tese de julgamento:

"A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual n. 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, considerando a interpretação lógico-sistemática com a Lei Complementar n. 420/2007."
"A inadequação do critério de pagamento da indenização por acidente de serviço não gera, por si só, direito à indenização por danos morais."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPC/2015, arts. 927, III, e 985;
Lei Estadual n. 8.279/2006, art. 1º, inciso I;
Lei Complementar n. 420/2007;
Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05/07/2024;
TJES, Apelação Cível nº 0011535-20.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 26/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010277-72.2021.8.08.0024.

APELANTE: GIOVANI MONTOVANI.

APELADA: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Giovani Montovani
interpôs apelação em face da
r
espeitável
sentença
de fls.
87-9,

proferida pel
a
MM. Ju
í
z
a
de Direito da Vara
Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória, Comarca da Capital,
nos autos d
a “AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO” proposta por ele contra o
Estado
D
o Espirito Santo
, que
julgou “IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”
(fl.
89
).

Nas razões do recurso (id 8208311, 01-1
6
) o recorrente sustentou, em síntese, que: 1) “
o
Apelante percebia, à época do acidente, a título de ‘SUBSÍDIO’, remuneração mensal no total de R$ 2.646,12 (fls. 19/20)”
(fl. 03); 2) quanto “a Indenização por Acidente em Serviço, recebeu, na modalidade DIA/SOLDO, a quantia total de R$ 3.618,63 para todo o período de 279 dias afastados” (fl. 03); 3) “muito embora tenha sido paga a indenização prevista em Lei, o cálculo não obedeceu à forma estabelecida pelo inciso I, do art. 1º, da Lei 8.279/06, que prevê expressamente que a indenização deve ser calculada com base na modalidade de remuneração percebida pelo Agente Público. Ou seja, com base no valor do seu dia/soldo OU no seu dia/vencimento” (fl.
03
);
4) “foi proposta a presente ação, requerendo-se o pagamento da diferença entre o valor devido e o valor pago a título de Indenização de Acidente de Serviços pelo Ente Público, qual seja, R$ 20.989,41” (fl. 03); 5) “através da Lei Complementar nº 420/07, o pagamento por SOLDO foi extinto do campo militar capixaba, sendo alterada a forma de remuneração dos militares para o pagamento por SUBSÍDIO” (fl. 05); 6) “sendo reconhecido o pagamento a menor da indenização por acidente de trabalho do Apelante, decorrência lógica é a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais” (fl. 13).

Requereu o provimento do recurso
com a reforma da r. sentença “para: a) Condenar o Apelado ao pagamento da diferença percebida na indenização por acidente de trabalho, no valor de R$ 20.989,41, com atualização por juros e correção monetária, mediante a utilização do DIA/SUBSÍDIO como parâmetro de cálculo indenizatório. b) Condenar o Apelado ao pagamento de danos morais, que entende ser na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (fl. 16)
.

Contrar
razões
no id 8208314
,
pugnando o apelado pelo desprovimento do recurso
.

A matéria versada no processo
já foi examinada neste egrégio Tribunal
em sede
de incidente de resolução de demandas repetitivas,
no qual foi proferido venerando Acórdão
assim ementado:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. PAGAMENTO DE UM DIA DA REMUNERAÇÃO PARA CADA DIA DE AFASTAMENTO QUE DEVE CORRESPONDER À OPÇÃO DA MODALIDADE REMUNERATÓRIA FEITA PELO MILITAR OU, APÓS INGRESSO NA CORPORAÇÃO EM 2007, NECESSARIAMENTE O SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. DEFINIÇÃO DA TESE JURÍDICA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA
. 1) Como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho. 2) Não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF), na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais. 3)
O militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade
.
1
4) Definição da tese jurídica, de observância obrigatória em todos os processos que versem idêntica questão de direito (arts. 927, inciso III, e 985, do CPC/2015): “A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07”.
(TJES – IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data d
a publicação
: 05-07-2024)

Nesse contexto, dada
a
interpretação resoluta sobre a temática em questão, tenho que a r
espeitável
sentença merece retoque, porquanto o sistema remuneratório do recorrente é o subsídio; daí a
preponderância da tese defendida por ele acerca do direito à diferença de valores, po
rque
a indenização foi concedida pelo critério diverso (
soldo
), ou seja,
as proposições recursais são preponderantes neste pormenor.

Sobre o assunto, cito o
s
seguinte
s
julgado
s
:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – POLICIAL MILITAR – FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07 – REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO – INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. O recorrente, pertencente aos quadros da Polícia Militar, percebia sua remuneração por subsídio e sofreu acidente que o manteve afastado por 143 (cento e quarenta e três) dias, sendo-lhe devida a indenização. 2. Não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 3. A base de cálculo do benefício estabelecido para o militar da ativa, deve ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho. 4. Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública relativa a diferenças remuneratórias de servidor público/militar, a correção monetária do valor da condenação deve incidir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga, pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), sendo que, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir exclusivamente o índice da Taxa Selic para atualizar o quantum debeatur. 5. Recurso conhecido e provido. Invertidos os ônus da sucumbência. (TJES – Apelação Cível n. 0011535-20.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível,
data d
a publicação
:
26
-07-2024
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. PAGAMENTO DE UM DIA DA REMUNERAÇÃO PARA CADA DIA DE AFASTAMENTO. DIA/SUBSÍDIO PARA MILITAR QUE FEZ A OPÇÃO POR ESSA MODALIDADE REMUNERATÓRIA OU QUE INGRESSOU NA CORPORAÇÃO APÓS 2007. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA À TESE JURÍDICA FIRMADA NO IRDR Nº 5005268-14.2024.8.08.0000. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO
. 1) Como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho. 2) Não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF), na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais. 3) O militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade. 4) Ao apreciar o mérito do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, o egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício firmou a tese jurídica, de observância obrigatória em todos os processos que versem idêntica questão de direito (arts. 927, inciso III, e 985, do CPC/2015), segundo a qual “A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07”. 5) Recurso provido. (TJES – AP n. 0020760-98.2020.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, data da publicação: 12-08-2024).

Em síntese
, n
o
caso a Indenização por Acidente em Serviço não pode ter como base
de cálculo
o dia/soldo,
dado que

tal
critério não reflete a forma de remuneração do apelante,
ou seja, deve ser reconhecido o direito às diferenças remuneratórias, porquanto inevitável a
interpretação conjunta da Lei Estadual n. 8.279/
20
06 com a Lei Complementar n. 420/
20
07,
cuja premissa formada é a de que – para a fixação do
quantum
da indenização postulada -
a base de cálculo do benefício estabelecido para o militar da ativa
(situação que se enquadra o recorrente)
, deve ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho.

No mais,
quanto ao segundo ponto tratado
n
o apelo,
parece-me que o simples fato da Administração Pública ter aplicado critério diverso para quantificação da indenização questionada pelo apelante, conquanto
tenha gerado
diferenças remuneratórias, não implica
em
causa que justifique o reconhecimento de dano moral,
dado
que
a situação se enquadra no máximo em um desacerto de pagamento, este ocorrido de forma parcial, o que não
configura
exposição a vexame ou constrangimento de cunho moral.

Aliás, as peculiaridades
envolvendo o ajuste do critério para
fixação do
quantum

da indenização
eram tão questionáveis que a matéria foi decidida em precedente qualificado,
dada a necessidade de
supera
r
divergências
jurídicas
que pairavam nesta Corte.
Logo, não é devida a indenização por danos morais na espécie.

Por fim, sem que haja demonstração de exposição a vexame ou constrangimento de cunho moral, não é devida a indenização postulada pelo apelante. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. MOTORISTA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI N. 797/1999 DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS. HORAS EXTRAS ACIMA DO LIMITE LEGAL. JORNADA DE TRABALHO POR ESCALA. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO. ADICIONAL NOTURNO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO NOTURNO. MONTANTE A SER LIQUIDADO. – DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O exame detido da prova produzida nos autos permite concluir que a jornada de trabalho do Apelante era realizada em regime de escala de plantão, havendo compensação das horas trabalhadas durante o mês, haja vista que nos boletins de diárias colacionados (fls. 20, 23 e 57), constam jornadas de trabalho diárias abaixo do mínimo previsto na Lei, circunstância que excepciona a regra geral de recebimento das horas extras. 2) Verifico a realização de trabalho noturno no período compreendido entre janeiro de 2009 a agosto de 2013, sem o recebimento do respectivo adicional. Assim, em observância ao previsto no art. 77 da Lei Municipal nº 792/1999, faz jus o apelante ao recebimento do adicional noturno. 3) O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito pleiteado, tendo em vista que não há nos autos comprovação de que tenha sido exposto a vexame e constrangimento de cunho moral, notadamente pela não comprovação da alegada jornada de trabalho exaustiva. 4) Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES – AP n. 0000821-24.2014.8.08.0031, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, data da publicação: 11-10-2023).

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso
, reformo em parte a respeitável sentença e, com isso, julgo parcialmente procedente a pretensão deduzida na petição inicial unicamente para condenar o Estado ao pagamento de indenização por acidente de serviço, prevista na Lei Estadual n. 8.279/2006, com base em dia/subsídio, em conjugação com a Lei Complementar Estadual n. 420/07, fazendo jus o apelante à diferença de valor do que já foi pago pelo ente estatal, cuja quantia deverá ser apurada em fase de liquidação, incidindo
correção monetária pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), sendo que, a partir de 09-12-2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir exclusivamente o índice da Taxa Selic para atualizar o
quantum debeatur
.

Dada a sucumbência recíproca, condeno o autor e o réu ao pagamento das custas processuais na razão de 50% (cinquenta por cento), sendo o Estado isento desta cota parte (Lei Estadual n. 9.974/2013), e, reconhecida a necessidade de liquidação, determino que os honorários sejam arbitrados, ulteriormente, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.

É como voto.

1
- Meus, os destaques em negrito e sublinhado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.